Tribunal: TJES
Processo: 5003014-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003014-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR JUNIOR DOS SANTOS LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Excesso de prazo não demostrado, a ponto de justificar o relaxamento da custódia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003014-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR JUNIOR DOS SANTOS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Arthur Júnior dos Santos Lima
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Os impetrantes, em síntese, sustentam não estarem presentes os
requisitos necessários à prisão preventiva
do paciente, denunciado pela prática de
homicídio qualificado e associação para o tráfico
. Apontam, ainda, o suposto excesso de prazo da segregação.

De acordo com a inicial:

O paciente como comprova os autos, encontra-se preso preventivamente em desta a data de 07/04/2022, portanto, preso há exatamente 320 (trezentos e vinte) dias, sem que jamais apresentou motivos para a NÃO realização das audiências, não sabendo até se a audiência redesignada para o dia 02/05/2023, vai se realizar, eis que “perdeu a esperança” de provar sua inocência. [...]

Enquanto isso, sem que se possa imputar à defesa ou o acusado/paciente qualquer atraso, tendo comparecido todas as vezes que foram intimados, não pode o paciente permanecer preso, ainda que acatada o parecer do ínclito representante do M.P., no sentido de que estão presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quando se comprova que ao contrário, existem os pressupostos para a revogação da mesma.

Por isso, de acordo com os impetrantes, além de desnecessária a prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos para a sua decretação, a custódia teria se tornado ilegal em virtude do suposto excesso de prazo.
Com todas as vênias à defesa,
não há ilegalidade a ser reparada.
Como decidido em sede de liminar:

Ao menos em sede de cognição sumária,
não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

A despeito do que se sustenta na impetração, a prisão parece estar regularmente fundada em
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, com a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP. A gravidade concreta da conduta (homicídio praticado por disputas pelo controle do tráfico de drogas nos bairros Santa Martha/Mangue Seco e Andorinhas, Vitória), por si só, demonstra o perigo que a liberdade do paciente pode representar à coletividade.

Quanto ao segundo fundamento da impetração, sabe-se que o
Superior Tribunal de Justiça
entende que
o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal
, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES)

Se o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário,
cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, o que não há.
No caso, vê-se que o crime foi praticado ainda em
momento preocupante da pandemia de Covid-19
, o que naturalmente alarga os prazos processuais. Indispensável, portanto, aguardar os esclarecimentos a serem prestados pela autoridade tida por coatora.

Em sede de cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso.
Como se sabe, admite-se a prisão preventiva quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a custódia mostrar-se necessária a garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto ao chamado
fumus comissi delicti
, o recebimento da denúncia, por si só, traz a plausibilidade da acusação, algo não propriamente atacado pelos impetrantes. Nesse ponto, é importante registrar que
o HC não se prestaria ao profundo debate sobre a autoria.
Quanto ao
periculum libertatis
, não há dúvidas de que, no caso, encontra-se presente, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e, ainda, pela periculosidade do agente.
Independentemente da gravidade abstrata dos crimes de homicídio e associação para o tráfico de drogas, as circunstâncias do fato demonstram periculosidade acentuada do agente. De acordo com denúncia, o homicídio,
praticado em pleno local de lazer do bairro Andorinhas (campo de futebol) e com o envolvimento de um menor
, estaria relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região,
ação que, pela ousadia da realização em ambiente de grande movimentação de pessoas, causou gravíssimo perigo comum
.
Por isso, não há dúvidas sobre o risco de que, em liberdade, volte o paciente a delinquir,
o que se reforça pela existência de registros criminais anteriores.
Em busca no INFOPEN, constatei em desfavor de Arthur a existência de
outra ação penal pela prática de tráfico de drogas.
Não se pode falar, portanto, em condições pessoais favoráveis, como pretende a defesa.
Por fim, não vislumbrei o alegado excesso de prazo.

Em primeiro lugar, se presentes os requisitos necessários à prisão, em especial a garantia da orem pública,
a simples duração da prisão por "1 ano e 28 dias", como diz a defesa, não se mostra excessiva se ponderada tanto a realidade da carga de trabalho do Poder Judiciário, quanto as particularidade da ação penal
, que envolve dois réus e, quanto aos homicídios, três vítimas e várias testemunhas.
Em segundo lugar, a despeito do adiamento de algumas audiências,
de acordo com as informações prestadas, o processo tem seguido o seu trâmite regular, não tendo a documentação juntada ao HC demonstrado se eventual atraso poderia ser atribuído ao Estado-juiz ou Estado-acusação
(atraso esse que, friso, não pode ser imputado ao simples adiamento de duas audiências: uma por motivo de saúde da magistrada e outra por necessidade de readequação da pauta, todas em datas bem próximas). Ademais, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada
já para o mês de maio
, estando a instrução criminal, portanto, perto da conclusão.
Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.